Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712101-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRONICA IMAGEM SOM COMERCIO DE TELEFONES LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão, em execução de título extrajudicial, que rejeitou exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial secundada em apólice de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar sob o no 448520, referente a débitos vencidos em 24/11/2023, no valor total de R$ 12.749,93. Em objeção de pré-executividade, a executada aduz que solicitou o cancelamento do plano, momento em que foi informada desnecessidade de pagamento dos meses de outubro e novembro (ID 217570950). Por seu turno, a credor aduz, em primeiro plano, que a via eleita é inadequada, pois não se trata de matéria de ordem pública e ainda requer dilação probatória cognoscível de ofício. No mérito, informa que o excipiente firmou apólice de seguro de despesas de assistência médica e hospitalar na modalidade seguro saúde coletivo, cujos beneficiários eram os sócios da empresa ELETRONICA IMAGEM SOM COMERCIO DE TELEFONES LTDA, quais sejam o Sr. José Emerson da Silva Araújo e o Sr. Antônio Bezerra de Araujo. Segue informando que o pedido de cancelamento acostado no ID 217570956 foi para a exclusão do beneficiário José Emerson da Silva Araújo, ou seja, o seguro saúde permaneceu ativo com relação à Antônio Bezerra de Araujo, débito que embasa a presente execução. É o relato do necessário. Decido. A despeito dos argumentos, verifica-se que a via eleita não é a adequada. Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP) sedimentou que a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Portanto, no caso concreto, os requisitos não foram observados, pois não se trata de matéria de ordem pública, mas de análise do contrato e das nuanças do pedido de cancelamento do plano, isto é, se houve pedido para cancelamento do plano ou a simples exclusão de um dos beneficiários, o que inegavelmente requer ampla dilação probatória, somente passível de discussão em embargos do devedor (CPC 917) ou em ação de conhecimento. Posto isso, indefiro a objeção de pré-executividade. Às pesquisas de bens, conforme decisão do ID 207086934. Publique-se.” Em suas razões, defende a agravante que a exceção de pré-executividade é cabível a qualquer tempo, diante das irregularidades no título. Acrescenta que o título executivo em tela é inexigível, uma vez que consubstanciado em obrigação de contrato de plano de saúde que estava cancelado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70507991). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. Cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 108/STJ, é no sentido de que ‘a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009). AgInt no REsp 1786859/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe: 18/3/2024.” A agravante alega a nulidade da execução em razão da inexigibilidade da obrigação em que se funda o título, a saber, o pagamento das prestações de outubro e novembro do contrato de plano de saúde. A análise da matéria suscitada exige não só a demonstração da data de solicitação de encerramento do contrato, que já consta do processo originário, mas também da efetivação do rompimento da relação contratual e da ausência de eventual utilização dos serviços em período posterior. Logo, deve ser arguida em embargos à execução, nos termos do artigo 917, CPC, pois demanda dilação probatória. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quando a prova estiver já constituída nos autos. 2. Nos termos do art. 784, VIII do Código de Processo Civil, o contrato de locação é definido como título executivo extrajudicial. É documento hábil para amparar a ação de execução que objetiva a cobrança de aluguéis e demais encargos. 3. A impugnação quanto ao termo de encerramento da relação contratual demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade. Tal matéria, aliás, estaria a cargo dos embargos à execução. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1609647, 0721329-89.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022.)” Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)